Tribunal: CARF
Processo: 16408.000979/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000979/2006-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.066 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMILIO B GOMES E FILHOS S A IND COM E EXP DE MADEIRAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À SUMULA CARF No105.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do RICARF, não cabe recurso especial apresentado em face de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Hipótese de não
conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 214 e seguintes) em face do Acórdão no 1803-00.942 (fls. 559 e seguintes), de 28/06/2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000979/2006-77
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

por meio do qual a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
O processo trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte (fls. 2 e
seguintes) em decorrência da constatação de irregularidades no recolhimento de IRPJ e CSLL
informados em DIPJ referente ao ano-calendário 2002. Foram identificados recolhimentos a
menor do que o declarado em relação às estimativas de agosto a dezembro daquele ano, o que
provocou também o lançamento da multa isolada prevista no art. 44, II, “b”, da Lei
no 9.430/1996 (com a redação dada pela Medida Provisória no 303/2006).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 47 e seguintes) contra o lançamento,
mas a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I (RJ) considerou-a
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado (fls. 261 e seguintes).
Contra a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 275 e
seguintes) que obteve provimento parcial, nos termos do Acórdão no 1803-00.942 (ora
recorrido), para: “a) (...) excluir da base de cálculo do IRPJ o valor de R$ 47.925,17, e da CSLL
o montante de R$ 28.408,55; b) (...) excluir da exigência as multas isoladas”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. MP 66/2002. As
compensações devem ser efetuadas mediante a entrega de declaração de compensação a
partir da edição da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada parcialmente a compensação antes do lançamento, devem ser excluídos da
tributação os valores compensados.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 214
e seguintes) com o intuito de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial, entre o
acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas no 105-17.427 e no 101-94.858, a respeito da
possibilidade de cobrança concomitante das multas isolada e de ofício.
Segundo a recorrente, o acórdão questionado decidiu que a cobrança da multa
isolada merece ser relevada diante de prejuízo anual ou base de cálculo negativa apurados no
ajuste. Já as decisões paradigmas, diante de hipóteses fáticas semelhantes à dos presentes autos,
teriam entendido que a apuração de resultados negativos ao fim do ano-calendário não tem
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

qualquer implicação na imposição da multa isolada, posto que trata-se penalidade a ser aplicada
pela falta de recolhimento mensal dos tributos por estimativa, conforme expressa determinação
legal.
A Fazenda Nacional defende a necessidade de reforma do acórdão recorrido, no
que toca à cobrança concomitante das multas isolada e de ofício, com base nos seguintes
argumentos:
- O art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430/1996 impôs ao optante pela apuração do lucro real
anual o dever de recolher mensalmente estimativas de lucro que serão ajustadas ao fim
do período-base. Quando o contribuinte desobedece a norma que impõe tal obrigação,
há ofensa àquele dispositivo legal. Se o contribuinte, além de não ter recolhido as
estimativas, não declarar o tributo devido ou declará-lo de forma insuficiente, haverá
violação de outra imposição legal que não é mais a de recolher as estimativas, mas de
pagar o tributo no seu montante devido (art. 2o, § 3o da Lei no 9.430/1996);
- A multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas. Essas antecipações,
como o próprio nome diz, não equivalem ao tributo efetivamente devido, mas são meros
adiantamentos do tributo, que será calculado ao final do ano. Como se sabe, nem
sempre o conjunto dessas antecipações pagas equivalerá ao tributo efetivamente devido,
já que, no cálculo do imposto, feito por ocasião do Ajuste Anual, o contribuinte poderá
deduzir determinadas despesas incorridas no decorrer do ano;
- Consoante o disposto no art. 44, II, ”b”, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007, é devida a multa isolada de 50% sobre o valor do tributo estimado
que deixou de ser recolhido, ainda que no ajuste anual não tenha sido apurado tributo a
pagar;
- O fato de estar sendo exigida a multa de ofício decorrente do não pagamento de tributo
não impede a incidência da multa isolada prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
no 9.430/1996 (atual inciso II do art. 44 da mesma Lei), uma vez que a lei não dispensa
a cobrança de penalidade nesses casos. E, nos termos do art. 97, VI, do CTN, somente a
lei pode estabelecer hipóteses de dispensa de penalidades;
- Além disso, de acordo com o art. 127 do Código de Processo Civil e arts. 172 e 108,
IV, § 2o, do CTN, a equidade somente pode ser utilizada pelo intérprete para a dispensa
de crédito tributário quando existir previsão legal que assim permita. E não há, no
presente caso, norma específica que permita ao aplicador da lei relevar a cobrança da
multa isolada atendendo a “considerações de equidade, em relação com as
características pessoais ou materiais do caso”.
O recurso especial fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade (fls. 570
e seguintes), que lhe deu seguimento para apreciação da matéria “possibilidade de cobrança
concomitante das multas isolada e de ofício”.
Após ser intimado a tomar ciência do Acórdão no 1803-00.942, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte apresentou
contrarrazões (fls. 601 e seguintes) pugnando pelo desprovimento do recurso fazendário, com
base nos seguintes argumentos:
- A exclusão da multa isolada na estimativa concomitante com a multa de ofício está
lastreada em ampla jurisprudência do CARF;
- Da forma como foi realizado o lançamento, o contribuinte recorrido foi duplamente
penalizado: a uma porque foi exigida a aplicação de multa isolada pela falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL por estimativa mensal; a duas porque foi exigida a multa
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

de ofício em razão da suposta falta de recolhimento dos tributos apurados em
31/12/2002;
- Segundo jurisprudência do CARF, essa cobrança concomitante é incabível, uma vez
que não se justificaria a aplicação da multa isolada após o encerramento do período de
apuração, quando já teriam sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso, bastaria a
cobrança do tributo apurado no ajuste, acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Outros julgados declaram ainda que a cobrança concomitante das multas imporia aos
sujeitos passivos uma duplicidade de punição.
Na mesma data em que apresentou contrarrazões ao recurso fazendário, o
contribuinte interpôs seu próprio recurso especial (fls. 587 e seguintes), defendendo a existência
de divergência jurisprudencial, entre o Acórdão no 1803-00.942 e o Acórdão paradigma
no 108-07.418, a respeito da validade das compensações tributárias na hipótese de mero erro no
preenchimento das declarações.
O acórdão recorrido reconheceu as compensações relacionadas aos débitos de
estimativas de IRPJ e CSLL referentes a agosto de 2002, que o contribuinte informou
diretamente em DIPJ, porque somente em 29/08/2002, com o início da vigência da MP
no 66/2002, tornou-se obrigatória a utilização de PER/DCOMP. As compensações relacionadas
às estimativas de setembro a dezembro de 2002 não foram deferidas porque não foi utilizado o
instrumento adequado.
O contribuinte defende que a decisão recorrida, ao assim decidir, teria se afastado
da busca pela verdade material, uma vez que os créditos pleiteados efetivamente existiam e
tiveram sua utilização em compensação negada exclusivamente por conta de erro na declaração
utilizada para informá-los ao Fisco. Dessa forma, teria se configurado divergência diante do
Acórdão no 108-07.418, que deferiu, sob o fundamento de que a verdade material deve
prevalecer sobre a formal, compensação inicialmente rejeitada por erro de preenchimento de
declaração.
Antes que seu recurso especial tivesse sua admissibilidade examinada, o
contribuinte protocolou petição (fls. 578 e seguintes), informando que, em razão de ter aderido
ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei no 11.941/2009, realizou a quitação dos
débitos objeto de seu recurso especial, desistindo do citado recurso e renunciando à matéria de
direito nele explicitada. Informou ainda o contribuinte que os débitos afetados pelo recurso
especial da PGFN continuariam em litígio, não integrando a adesão em tela.
Anos depois, enquanto o recurso especial da Fazenda Nacional aguardava
julgamento, o contribuinte apresentou embargos inominados (fls. 637 e seguintes) pleiteando a
correção de inexatidão material identificada no Acórdão no 1803-00.942. Ocorre que a parte
dispositiva do julgado trouxe que a decisão consistira em “excluir da base de cálculo do IRPJ o
valor de R$ 47.925,17, e da CSLL o montante de R$ 28.408,55”, quando, na realidade, os
valores citados deviam ser excluídos do tributo exigido.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento (fls. 648 e seguintes) e, em 20/09/2018, foi proferido o Acórdão no 1401-002.943
(fls. 650 e seguintes), que deu provimento aos embargos inominados para corrigir o erro material
indicado pelo sujeito passivo.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

Deu-se ciência do novo acórdão à PGFN, que requereu o regular processamento
do recurso especial anteriormente interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao qual foi
dado seguimento pelo despacho de fls. 570 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte em
sede de contrarrazões.
Como se sabe, o conhecimento de matéria objeto de recurso especial depende do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho que examinou a admissibilidade do recurso da
Fazenda Nacional deu-lhe seguimento quanto à única matéria questionada, atinente à
possibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e de ofício. Nada obstante a correção
do entendimento então exposto no despacho, fato é que, após a prolação do documento, foi
aprovada, em 08/12/2014, a Súmula CARF no 105, que tem o seguinte teor:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
A Súmula declara a impossibilidade de serem cobradas concomitantemente a
multa de ofício e a multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996. Este é
o dispositivo que previa a cobrança da multa pelo não recolhimento (ou recolhimento a menor)
das estimativas mensais calculadas na forma do art. 2o da mesma Lei no 9.430/1996, antes da
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000979/2006-77

alteração promovida pela Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei
no 11.488/2007.
Em que pese os autos de infração que originaram o presente processo terem, em
agosto de 2006, apontado como fundamento legal da multa isolada o art. 44, II, “b”, da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 303/2006 (idêntica à
posteriormente trazida pela Lei no 11.844/2007), é incontroverso que os fatos geradores objeto
do presente processo ocorreram em 2002, sob a égide da redação original do art. 44 da Lei
no 9.430/1996.
Sendo assim, concluo que o Acórdão no 1803-00.942, ao decidir pela
impossibilidade da cobrança concomitante das multas isolada e de ofício, em relação a fatos
geradores ocorridos em 2002, aplicou o entendimento posteriormente positivado na Súmula
CARF no 105.
O § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, transcrito ao norte, estabelece que não
cabe recurso especial para questionar julgado administrativo que tenha adotado entendimento de
súmula do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à interposição do
recurso.
É exatamente esta a hipótese que ora encontramos. O recurso voluntário do
contribuinte foi julgado em 28/06/2011. A PGFN interpôs recurso especial em 20/09/2011 e a
admissibilidade de sua insurgência foi apreciada em 06/06/2012. Posteriormente a tudo isso, foi
aprovada a Súmula CARF no 105.
Como o Acórdão no 1803-00.942 adota o entendimento posteriormente exposto na
Súmula CARF no 105, é forçoso concluir, nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF,
pela impossibilidade do conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital